Tribunal: TJDFT
Processo: 0710377-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa. juizado especial criminal. direito penal. porte de arma branca. art. 19 da lcp. tema 857. depoimentos policiais. força probatória. não confirmação dos elementos de informação. elemento subjetivo. ausência. absolvição. Manutenção. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MPDFT, contra sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na denúncia, para absolver o réu, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 74963641). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 75484081).

II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para a condenação do réu, sob o argumento de que o conjunto probatório demonstrou que o recorrido praticou a infração penal narrada na denúncia, uma vez que trazia consigo uma arma branca dotada de potencial lesivo e intimidatório.

III. Razões de decidir.
4. O Superior Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 901623, assim entendeu: “o art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
5. Consta da denúncia que “no dia 9/4/2022 (sábado), por volta das 16h50, na via pública da QNN 14, comércio local, defronte à Escola Técnica de Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo uma faca fora de casa ou das dependências dela. Nas circunstâncias descritas, policiais militares, em patrulhamento ostensivo, foram alertados por uma pessoa acerca de um indivíduo portando uma faca no comércio da região. Realizadas diligências no local apontado, a equipe policial avistou 03 (três) indivíduos com as características semelhantes ao do suspeito. Durante a revista pessoal, os militares localizaram com JONAS uma faca, com cerca de 20cm (vinte centímetros) de comprimento, de cabo cinza, a qual estava escondida em sua camiseta. O acusado tem condenações criminais recentes pela prática dos delitos de tráfico de drogas ID: 137446324 e receptação ID: 137446326”.
6. Analisando os autos, observa-se que não há provas suficientes para condenação. Isso porque, embora a materialidade da conduta evidenciar-se pelo RAP No 066085-2022, pelo termo de apreensão de ID 44515401 - página 7, a prova oral colhida em juízo impede que seja proferido decreto condenatório.
7. Com efeito, consta do relato policial do RAP no 066085-2022 que “ao aproximar-se do local, 03 (três) indivíduos foram avistados com características semelhantes ao dos suspeitos, sendo que um deles estava sem camiseta e outro com a camiseta do brasiliense. Ao realizar a abordagem nos suspeitos, foi encontrado com réu uma faca (cabo cinza, com cerca de 20cm) escondida em sua camiseta”. Já em Juízo, o policial Bruno (ID 74963627) relatou que sua guarnição foi acionada via COPOM comunicando sobre um rapaz com faca no local dos fatos. Lá chegando, um dos policiais fez a busca e acha que a faca foi localizada na camisa, mas não se recorda se o réu vestia a camisa ou se a camisa estava enrolada e não lembra se algo foi esclarecido sobre a motivação de portar a faca. Por seu turno, o policial Júlio (ID 74963627, 7:17 min em diante) relatou que, durante a busca pessoal, um dos rapazes colocou uma faca, que estava enrolada em uma blusa, sobre a mesa. Identificaram que a faca estava vinculada ao réu, pois a blusa onde a faca estava enrolada pertencia a ele. Acrescentou que nenhuma vítima potencial foi localizada e não se recorda se o réu deu alguma explicação sobre a faca.
8. Do cotejo dos testemunhos policiais não é possível afirmar que há a convergência necessária entre os relatos para que seja possível conferir-lhes força probatória. Isso porque, no direito penal, a prova para a condenação deve ser cabal, ou seja, sua capacidade de convencimento deverá ser tal que não deixe qualquer margem de dúvidas ou de questionamentos acerca da autoria e materialidade da infração. Na espécie, deve-se prestigiar o princípio da inocência, uma decorrência da distribuição do ônus da prova, já que cabe ao Estado comprovar a culpa do acusado. Em reforço, não foi sequer possível aferir o elemento subjetivo do agente, o qual é efetivamente exigido, conforme os termos do que foi decidido no ARE 901623, impondo-se a manutenção da sentença. Como bem pontuado pelo juízo de origem, após o Tema 857, não é possível a imposição de condenação unicamente pelo mero porte dos objetos, sendo necessária a necessária comprovação da finalidade desvirtuada, o que não ocorreu nos autos. Nesse aspecto, não há qualquer evidência concreta de que o réu estivesse utilizando ou pretendesse utilizar a faca de maneira indevida ou com finalidade criminosa, já que não se observou a prática de ameaça ou comportamento agressivo, notadamente porque, ao ser abordado, o réu estava numa mesa de bar.
9. Nesse cenário, as provas não conferem a certeza jurídica necessária à condenação, sendo a absolvição do acusado é medida que se impõe, por força da máxima do "in dubio pro reo", corolário do Princípio da Presunção de Inocência, mantendo-se a sentença proferida na origem.
IV. Dispositivo.
10. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão.